Tribunal: TJDFT
Processo: 0723469-24.2021.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
CONSUMIDOR. CONTRATO DE TELEFONIA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA. SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. MÚLTIPLAS INSCRIÇÕES POSTERIORES. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. PROPRIEDADE DO QUANTUM REPARATÓRIO.
1. Nos termos do art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, cabe ao fornecedor comprovar a existência da relação jurídica que originou o débito incluído nos serviços de proteção ao crédito.
2. A alegação da inexistência de vínculo contratual com o consumidor cede diante do comprovante de inscrição que indica a operadora de telefonia como credora do crédito inscrito.
3. Somente inscrições pré-existentes autorizam a aplicação da súmula 385 do STJ.
4. A inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito é bastante para aflorar o dano moral, cuja reparação foi fixada na origem em R$3.000,00, valor este que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do evento.
5. Recurso conhecido e desprovido.
6. Fica a recorrente condenada a pagar as custas processuais. Sem honorários pela ausência de contrarrazões.
7. Acórdão lavrado nos termos nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.